Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737176-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO PAULO DA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTEVÃO PAULO DA PAIXÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0712230-70.2024.8.07.0018 promovido em desfavor do DISTRITO FEDERAL – decorrente da Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 -, por sua vez ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF determinou o sobrestamento do processo em decorrência da pendência do julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 75794217), o agravante alega que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não obsta o cumprimento de sentença. Sustenta que o Juízo da execução, ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação, incorre em usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer medida relacionada ao poder de cautela. Afirma que, caso se entenda pela competência do Juízo a quo para analisar a viabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória, tal análise deve ser realizada pelo viés da tutela de urgência, verificando-se os requisitos pertinentes. Assevera que a decisão agravada não demonstrou que a situação se adequa aos requisitos para concessão da cautelar instituída pelo poder geral de cautela, previsto no art. 301 do CPC. Aduz que não está presente, na hipótese, a probabilidade do direito, conforme fundamentação apresentada pela Relatoria da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, razão pela qual houve indeferimento do pedido de suspensão das execuções em sede de tutela de urgência. Igualmente, entende que o suposto perigo na demora pelo eventual levantamento de valores não está configurado, tendo em vista que o pagamento de qualquer valor, independentemente da matéria discutida em Juízo, preencheria tal requisito. Em seguida, argumenta que o montante executado é de natureza alimentar, e que o Juízo de origem não considerou o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito à verba alimentar, que está prevista em lei, e foi discutida judicialmente, inclusive com trânsito em julgado, e que não fora paga há quase 10 (dez) anos. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do processo de origem, sem qualquer condicionante ao levantamento de valores decorrentes do cumprimento de sentença. Comprovante de recolhimento do preparo sob o ID 75794137. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 12:29:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora